Tribunal: TJSP
Processo: 0003199-56.2022.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretendida concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Reeducando, condenado definitivamente, que desconta longa pena em fechado. Não preenchimento dos requisitos legais. Inaplicabilidade do disposto na LEP, art. 117.
DESPROVIMENTO.